Tribunal: TJSP
Processo: 1014175-80.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRETENDE O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS EM AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE POR CONSUMIDOR QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Hipótese em que a ré figurou como mera intermediária dos pagamentos e não concorreu para a fraude que resultou na condenação da autora. Fato exclusivo de terceiro. Inexistência de

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRETENDE O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS EM AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE POR CONSUMIDOR QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Hipótese em que a ré figurou como mera intermediária dos pagamentos e não concorreu para a fraude que resultou na condenação da autora. Fato exclusivo de terceiro. Inexistência de nexo causal entre o ato ilícito praticado por falsário e a conduta da ré. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.